Tribunal: CARF
Processo: 10530.735968/2019-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.735968/2019-34
ACÓRDÃO
2101-003.332 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRMAOS SOUSA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA
LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19.443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE
CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN,
obstáculo que foi superado somente a partir da Lei n. 13.606/2018.
SÚMULA CARF No 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado
CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
Fl. 8384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.332 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735968/2019-34
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) por não conhecer
dos recursos voluntários dos responsáveis solidários, por ausência de dialeticidade: b) por
conhecer parcialmente do recurso voluntário da contribuinte, não conhecendo dos argumentos
relativos à responsabilidade solidária e da parte do lançamento relativa à sub-rogação por
concomitância; e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe provimento parcial, para
que sejam excluídas do lançamento as contribuições ao SENAR

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Costa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Autuação
São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AI’s)
lavrados, pela fiscalização, contra a empresa retro identificada:
AI Contribuição Previdenciária da Empresa, no montante de R$ 6.324.829,56 (SEIS
MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE
REAIS E CINQÜENTA E SEIS CENTAVOS), consolidado em 02/12/2019, referente a
contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da
empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
Fl. 8385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.332 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735968/2019-34
3
trabalho, incidentes sobre a comercialização da produção rural sub-rogada na
aquisição da pessoa física, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas a
competências de 01/2015 a 12/2015;
AI Contribuição para outras entidades e fundos, no montante de R$ 602.364,46
(SEISCENTOS E DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA
E SEIS CENTAVOS), consolidado em 02/12/2019, referente a contribuições
destinadas a terceiros incidentes sobre a comercialização da produção rural sub-
rogada na aquisição da pessoa física, não declaradas em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas,
relativas a competências de 01/2015 a 12/2015.
O Relatório Fiscal do Lançamento Tributário, de fls. 21 a 38, em suma, traz as
seguintes informações:
Que a auditoria fiscal abrangeu o período de janeiro/2015 a dezembro/2015 e
teve como procedimento específico a verificação fiscal do fato gerador da
contribuição previdenciária e seus reflexos, no que se refere à comercialização da
produção rural sub-rogada na aquisição da pessoa física e não declarada
conforme disposição legal na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
Que a empresa IRMÃOS SOUSA INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA é pessoa
jurídica de direito privado, tributada com base no lucro real, cujo objeto social
principal é a atividade econômica registrada sob o código CNAE 46231-05,
comércio atacadista de cacau, conforme constatado nas análises fiscais e no
registro constitutivo e alterações da sociedade empresarial registradas em órgão
próprio, Junta Comercial do Estado da Bahia — JUCEB conciliado aos sistemas
internos da Receita Federal conforme legislação civil e societária.
Que nas verificações de auditoria fiscal foi constatado que o contribuinte não
declarou conforme a legislação preceitua em GFIP - o total do valor referente à
aquisição mensal da comercialização da produção rural de pessoa física ou
segurado especial realizada no período fiscalizado, não oferecendo assim à
tributação o fato gerador praticado para os efeitos fiscais que lhe são próprios.
Que a diferença foi constatada através da conciliação entre os valores das notas
fiscais eletrônicas através do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, dos
registros contábeis e das planilhas de dados da comercialização adquirida
apresentadas pelo contribuinte fiscalizado.
Informa que a receita nas atividades rurais estão sujeitas à sazonalidade e a
cobrança mensal de contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento
poderia inviabilizar a atividade econômica ou mesmo excluir os trabalhadores do
sistema previdenciário, e dessa forma é que as contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos dos produtores rurais e de algumas agroindústrias foram
Fl. 8386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.332 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735968/2019-34
4
substituídas pela contribuição sobre a receita bruta da comercialização da
produção.
Que o procedimento fiscal em curso tem como fato jurídico tributário específico a
sub-rogação da produção rural de pessoa física ou segurado especial como já
realçado, no entanto, concluímos nas verificações fiscais e conforme informações
fiscais dadas pela empresa que os segurados fornecedores de produto rural no
período fiscalizado não estão cobertos por ação judicial que afaste a cobrança da
contribuição previdenciária devida pela IRMÃOS INSUMOS pela receita
proveniente da comercialização da produção rural adquirida na condição de
substituta tributária.
Diz que a empresa fiscalizada ajuizou ação própria de Mandado de Segurança n°
6392-45.2015.4.01.3304 - anexo aos autos, para obter a proteção jurídica de se
eximir do dever legal do recolhimento da contribuição previdenciária devida sobre
a comercialização rural adquirida de pessoa física na sub-rogação, no entanto,
teve denegada a segurança em sentença prolatada em 31/05/2016 (cópia anexa).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA - ART 135, III DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL
Que no alcance da melhor exegese da norma tributária em destaque e com
arrimo ao exposto ao longo do tratado fiscal é que conclusiva foi a atribuição da
responsabilidade tributária pessoal e de forma solidária à pessoa jurídica da
IRMÃOS SOUSA INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA ao sócio administrador
Avanildo Reis P. Sousa, ao sócio Aríomar P.Sousa e a Magnovanda P.Sousa
Andrade por atuar com excesso de poderes contrários às leis civis, comerciais,
econômicas e penais, além da tributária, é claro, por atos contrários ao interesse,
administração e responsabilidade da pessoa jurídica em favor do enriquecimento
e interesses desses, representados aqui pela confusão patrimonial tendo em vista
os pagamentos mensais registrados na contabilidade e comprovados por
documentos, do negócio contratual de arrendamentos feitos pela empresa às
fazendas adquiridas e arrendadas pelos sócios e ainda os valores a título de
"empréstimos de mútuo" aos mesmos.
Que em trilha paralela à confusão patrimonial corre o abuso da personalidade
jurídica uma vez que os que respondem por sua atuação dentro do chamado
"planejamento fiscal inverso" optam durante o exercício fiscalizado pelo não
pagamento do tributo devido em face da prática do seu fato gerador e que abarca
a atividade dominante da empresa - a comercialização da produção rural, no caso
em tela - a adquirida de terceiros pessoa física e utilizam de forma expressa os
recursos da pessoa jurídica para interesses próprios, ou seja, de forma abusiva
destoa a função jurídica da empresa e de sua finalidade e fere os princípios da
livre concorrência a atua em detrimento da ordem social, econômica e tributária,
dentre tantas outras mazelas.
Relata ainda que em relação a responsabilidade tributária solidária dos sócios e o
"modus operandi" da empresa fiscalizada, que aos desvios dos recursos para
Fl. 8387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.332 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735968/2019-34
5
pagamento de benefícios aos sócios através de negócios contratuais de
arrendamento, adiantamento de valores referentes as notas fiscais de venda de
cacau bem como os empréstimos de mútuo não é algo esporádico, uma vez que
atuação semelhante foi verificada e comprovada nos autos do processo
administrativo fiscal 10530725230/2017-05 que resultou em valores milionários
de tributos devidos para a União Fazendária no exercício de 2012.
Informa ainda o Relatório Fiscal que foi emitida Representação Fiscal para Fins
Penais.
Impugnação Em 03/01/2020, o sujeito passivo, IRMÃOS SOUSA INSUMOS
AGROPECUÁRIOS LTDA, interpõe a impugnação, de fls. 8.161/8.183. Inicia sua
defesa fazendo um breve resumo dos fatos para depois apresentar os argumentos
que transcrevo a síntese nos itens que seguem.
DA NULIDADE DO PAF POR PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA
Nulidade da Responsabilidade Solidária por não atender os critérios estabelecidos
no art. 135 do CTN Entende que para a caracterização da responsabilidade
solidária é necessária a existência de dolo nos atos praticados, além da prática
contrária à lei, estatuto ou contrato social ter de ser praticada á revelia da
sociedade, faz-se necessário que tais práticas tenham gerado benefícios àqueles
aos qual a responsabilização pessoal foi imputada.
Transcreve julgado do CARF, visando corroborar o seu entendimento.
Cita a sumula 430 do STJ.
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Defende que não ficou comprovada a ocorrência do chamado "planejamento
fiscal inverso". Diz que não houve proveito econômico e não é contribuinte direto
do tributo objeto da autuação.
Diz que é ilegal obrigar o autuado realizar a retenção sem a autorização do
produtor, e que se faz necessário a manifestação do contribuinte para que ocorra
a retenção.
Entende que, pelo art. 124 do CTN, os produtores rurais devem ser
responsabilizados solidariamente pelo tributo não recolhido.
Entende que houve falha do fisco ao atribuir solidariedade a empresa e aos sócios
devido a existência de um contrato de arrendamento cuja ilegalidade sequer foi
constatada.
Conclui que constatado o não proveito econômico dos adquirentes devido a não
retenção tributária por falta de autorização do contribuinte, deve-se direcionar a
responsabilidade do recolhimento ao interessado direto (beneficiário) que obtém
o proveito econômico (acréscimo financeiro de 2.3% da Receita Bruta) do não
recolhimento do tributo.
Fl. 8388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.332 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735968/2019-34
6
ERRO DE CÁLCULO DA BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO Aduz que o
auto de infração revela a existência de uma base de cálculo no valor total de R$
140.275.625,00. Contudo a análise das notas fiscais de entrada da empresa revela
que durante o período de 01/01/2015 a 31/12/2015 a empresa realizou a compra
de produtos de produtores rurais pessoas físicas no valor total RS 133.730.744,02.
Acredita que ocorreu uma dupla incidência nas operações realizada pelo
estabelecimento 03.269.919/0002-54.
FUNRURAL e SENAR
Historia as mudanças e entendimentos do FUNRURAL e SENAR por entender que,
apesar de não ser inconstitucional atualmente, não existe lei que atribua
responsabilidade tributária pela sub-rogação dessas contribuições na aquisição de
produtores rurais pessoas físicas, portanto insubsiste a cobrança apontada no
auto de infração de terceiros.
Transcreve julgado dos tribunais e CARF, visando corroborar o seu entendimento.
Conclui que independentemente da controvérsia a respeito da
constitucionalidade da própria contribuição para o SENAR (Tema 801 da
Repercussão Geral do STF), o fato é que, até 9 de janeiro de 2018. não havia
norma válida impondo a sub-rogação dos adquirentes na obrigação imputadas tão
somente aos produtores rurais pessoas físicas com ou sem empregados.
Requer a impugnante:
i) Seja declarada nula a autuação, em face da ausência de fundamentação legal
que serviu de base para o lançamento do crédito.
ii) Seja declarada a insubsistência da solidariedade imposta as pessoas físicas, dos
Srs. Sr. Avanildo Reis Pereira de Sousa CPF n° 950.647 705-10, Sr. Ariomar Pereira
de Sousa, CPF n° 950.644.005-00 e Sra Magnovanda Pereira de Sousa Andrade,
CPF de n° 998.333.105-59, sócio da empresa autuada. (iii) Seja considera invalida
a base de calculo do auto de infração devido a constatação de erro. (iv) Seja
julgada totalmente improcedente a presente autuação fiscal.
Requer ainda a produção dos meios de provas admissíveis em direito e juntada de
documentos.
IMPUGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Em 21/01/2020, os responsáveis solidários AVANILDO REIS PEREIRA DE SOUSA,
ARIOMAR PEREIRA DE SOUSA e MAGNOVANDA PEREIRA DE SOUSA ANDRADE,
interpõe a impugnação, de fls. 8213/8222, 8199/8208, 8161/8183. Inicia sua
defesa fazendo um breve resumo dos fatos para depois apresentar os argumentos
que transcrevo a síntese nos itens que seguem.
Requer a nulidade e o cancelamento dos autos de infração com as mesmas razões
para afastamento da responsabilidade solidária apontadas na defesa da PJ.
Fl. 8389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.332 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735968/2019-34
7
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, que foi assim
ementada;
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015 Ementa:
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
PREVIDENCIÁRIO. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SEGURADO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador e pelo segurado
especial, as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente
responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogação prevista no artigo 30, IV da Lei n° 8.212/91.
O fato de constar no resultado do julgamento do RE 363.852/MG,
"inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei n° 8.540/92, que deu nova redação aos
artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com
redação atualizada até a Lei n° 9.528/97", não pode levar a interpretação
extensiva de que fora declarada também a inconstitucionalidade do art. 30, IV,
considerando a ausência de fundamentos jurídicos no próprio voto condutor.
Considerando que a Lei 10.256/2001, cobriu de legitimidade a cobrança de
contribuições sobre a aquisição do produtor rural pessoa física e não tendo o RE
363.852/MG declarado a inconstitucionalidade do art. 30, IV da Lei 8212/91, a
sub-rogação consubstanciada neste dispositivo se encontra também legitimada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA ATRIBUÍDA AOS
SÓCIOS. ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO À LEI OU CONTRATO SOCIAL.
Configura-se a sujeição passiva por solidariedade em relação aos sócios que
agiram com poderes de gerência sobre a pessoa jurídica, com infração à lei, à
época da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária objeto de
lançamento.
O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem
atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse
modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é
que pode ser responsabilizado.
Fl. 8390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.332 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735968/2019-34
8
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada a autuada (e solidários) do resultado do julgamento das impugnações,
foram apresentados os recursos voluntários de fls. 8270/8342 (Irmãos Sousa Insumos), fls.
8345/8351 (Magnovanda), e fls. 8354/8361 (Avanildo) com argumentos similares aos
apresentados na impugnação.
Os recorrentes solidários, ao final dos seus recursos, requerem:
Por este fim, com o objetivo de promover economia processual, de forma a não
trazer desnecessárias cópias textuais ao processo, informa-se, que a Defesa da
Recorrente já foi realizada através de Recurso Voluntário interposto pela empresa
Irmãos Sousa Insumos Agropecuários LTDA, inscrito no CNPJ sob o n°
03.269.919/0001-73.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O litígio recai sobre a incidência das contribuições previdenciárias (cota patronal e
as devidas ao SAT/RAT) pelo não recolhimento, na condição de adquirente de produtos rurais, da
contribuição a cargo dos produtores rurais pessoas físicas, bem como das contribuições de
pessoas jurídicas incidentes sobre a comercialização de produção rural própria, relativo as
competências de 01/2015 a 12/2015.
PRELIMINARES
A recorrente apresenta preliminar na qual afirma a ausência de Requisitos legais
para imputabilidade da responsabilidade pessoal.
Fl. 8391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.332 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735968/2019-34
9
Rejeita-se a preliminar tendo em vista que a matéria será discutida na apreciação
dos recursos voluntários apresentados pelos considerados responsáveis solidários
Preliminar de produção de provas
Também em um trecho do recurso voluntário a que chama de “preliminar”, o
contribuinte solicita, que, “para evitar o risco de prejuízo ao processo, nos anexos 01 a 40 atende-
se o pedido da auditoria. E lista-se todas as notas fiscais emitidas pela Recorrente e que
comprovam a aquisição de produtores rurais pessoa física.”
Rejeita-se a preliminar tendo em vista que não há que se falar em nova prova com
relação à matéria cuja prova deveria, ser apresentada já em sede de impugnação
Preliminar de suspensão do processo
Requer que, neste momento enquanto aguarda-se a decisão da ADI 4395 que pode
reconhecer ou extinguir a relação jurídica discutida neste auto de infração, seja suspenso o
processo administrativo.
Rejeita-se o pedido de suspensão (sobrestamento), tendo em vista que não é o caso
de o andamento do processo judicial não impedir o andamento do presente processo
administrativo
MÉRITO
DA SUB ROGAÇÂO
O lançamento refere-se às contribuições sociais previdenciárias devidas por
subrogação, incidente sobre a comercialização da produção rural adquirida de produtos rurais
pessoas físicas, com fundamento na Lei no 8.212/1991, artigo 25, incisos I, com a redação dada
pela Lei no 10.256/2001, cuja responsabilidade pelo recolhimento é da pessoa jurídica adquirente,
na qualidade de sub-rogada, conforme artigos 30, incisos III e IV do mesmo dispositivo legal.
Conforme consta do Relatório Fiscal, as contribuições lançadas estavam sendo
discutidas judicialmente nos autos do Mandado de Segurança no 6392-45.2015.4.01.3304,
objetivando ser desobrigada da retenção e do recolhimento da contribuição social previdenciária
prevista no art. 25, incisos I e II da Lei no 8.212/91, a que está obrigada por força do que estatui o
art. 30, incisos III e IV da mesma lei. conforme abaixo:
5.11 Cabe ressaltar que a empresa fiscalizada ajuizou ação própria de Mandado
de Segurança no 6392-45.2015.4.01.3304 – anexo aos autos, para obter a
proteção jurídica de se eximir do dever legal do recolhimento da contribuição
previdenciária devida sobre a comercialização rural adquirida de pessoa física na
sub-rogação, no entanto, teve denegada a segurança em sentença prolatada em
31/05/2016 (cópia anexa)

Fl. 8392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.332 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735968/2019-34
10
Do exposto, verifica-se que o contribuinte sustenta, na esfera judicial, a
inaplicabilidade dos referidos dispositivos legais e o direito de não reter e não recolher as referidas
contribuições.
Portanto, há identidade de objeto entre o mencionado Mandado de Segurança e o
presente processo administrativo.
A existência de ação judicial que tenha o mesmo objeto, ou seja, idêntico pedido
sobre o qual versa o processo administrativo, importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa, conforme dispõe a Sumula CARF no 01:
Sumula CARF no 01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, não se conhece do recurso quanto à matéria relacionada à
inexigibilidade de retenção das contribuições previdenciárias, prevista no art. 25, inciso I da Lei n°
8.212/1991, combinado com o art. 30, incisos III e IV da mesma lei, incidentes sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural adquirida dos empregadores rurais
pessoas físicas, pois, conforme mencionado, tal matéria está sendo tratada na esfera judicial.
Do recolhimento ao SENAR
Quanto ao SENAR, e à aplicação do dever de recolhimento das Contribuições pelo
adquirente de produtor pessoa física, entendo que assiste razão ao Recorrente quando afirma que
os efeitos da Lei n. 13.606/2018 não podem ser aplicados retroativamente, dado que o período de
apuração (01/01/2015 a 30/12/2015) é notadamente anterior à vigência da Lei.
A Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de
contestação e recursos da PGFN, mediante Parecer SEI n. 19443/2021/ME, referente à
substituição tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/1997, ante a
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991 e do art. 3o, §3o, da Lei n.
8.315/1991, como fundamento para a substituição tributária:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF Processo no 10951.106426/2021-13 APROVO,
para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual, considerando o
entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, propõe a
seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação e recursos da
PGFN
1.45 – Substituição tributária a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528,
de 1997. Contribuinte pessoa física ou segurado especial.
Fl. 8393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.332 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735968/2019-34
11
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o a Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS. Referência: Parecer SEI no
19443/2021/ME Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
bem como restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de
Representação Judicial para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023. DF CARF MF Fl. 2884 Original
Logo, para o período anterior à legislação, como no caso dos autos, não se pode
exigir o recolhimento do SENAR do adquirente de produtor rural pessoa física.
Seguindo a orientação da PGFN, concluo que não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei
8.212/1991 e o art. 3o, §3o, da Lei no 8.135/1991 como fundamento para a substituição tributária,
a qual somente se tornou válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 09/01/2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528/1997.
Portanto, como estamos a tratar do período de 01/01/2015 a 30/12/2015, devem
ser excluídas do lançamento as contribuições para o SENAR incidentes sobre a aquisição de
produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
Da Solidariedade dos Sócios
A contribuinte recorreu da decisão que manteve a responsabilidade dos sócios,
requerendo ao final: “Seja declarada a insubsistência da solidariedade imposta as pessoas físicas,
dos Srs. Sr. Avanildo Reis Pereira de Sousa CPF n° 950.647 705-10, Sr. Ariomar Pereira de Sousa,
CPF n° 950.644.005-00 e Sra Magnovanda Pereira de Sousa Andrade, CPF de n° 998.333.105-59,
sócio da empresa autuada.”
Sobre as alegações acima, constantes do Recurso Voluntário, relativo aos
responsáveis solidários é importante observar que os tais responsáveis também apresentaram
recurso voluntário em relação à matéria. Nesse ponto, nos termos da súmula CARF no 172, o
recurso não pode ser conhecido. Confira-se:
Súmula no 172 - A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte
não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros
pelo crédito tributário lançado
Dos recursos apresentados pelos considerados responsáveis
Os considerados responsáveis solidários apresentaram recursos voluntários, as
folhas: 8345/8351 (Magnovanda), 8354/8361 (Avanildo) e fls. 8364/8371 (Ariomar).
Com relação à matéria da responsabilidade solidária a eles imputada, ambos assim
se manifestaram nos seus recursos:
Fl. 8394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.332 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.735968/2019-34
12
DA UNIFICAÇÃO DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Trata-se de processo em que a Recorrente é inserido por integrar o quadro
societário da empresa Irmãos Sousa Insumos Agropecuários LTDA, inscrito no
CNPJ sob o n° 03.269.919/0001-73.
Por este fim, em face do exercício do contraditório por parte da empresa
considerada devedora principal, a Recorrente comunica que reitera todas as
arguições apresentadas em Recurso pela empresa devedora principal, em especial
a parte que tange sobre a responsabilidade solidária dos sócios, pessoas físicas.
PEDIDO Por este fim, com o objetivo de promover economia processual, de forma
a não trazer desnecessárias cópias textuais ao processo, informa-se, que a Defesa
da Recorrente já foi realizada através de Recurso Voluntário interposto pela
empresa Irmãos Sousa Insumos Agropecuários LTDA, inscrito no CNPJ sob o n°
03.269.919/0001-73.
Da análise dos recursos apresentados, observa-se que fazem referência ao recurso
apresentado pela contribuinte empresa, que por força da sumula CARF no 172, não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado. Portanto, não ataca com profundidade a decisão recorrida em sua íntegra, faltando-lhe,
portanto, dialeticidade.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
Os Recorrentes devem apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamentam, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuírem.
Portanto, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida os
recursos não devem ser conhecidos.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto: a) por não conhecer dos recursos voluntários dos responsáveis
solidários, por ausência de dialeticidade: b) por conhecer parcialmente do recurso voluntário da
contribuinte, não conhecendo dos argumentos relativos à responsabilidade solidária e da parte do
lançamento relativa à sub-rogação por concomitância; e na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e dar-lhe provimento parcial, para que sejam excluídas do lançamento as
contribuições ao SENAR
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 8395
DF CARF MF
Original